Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, §5o, I, DO CC. ART. 921, §1o, DO CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos do cumprimento de sentença fundado em contrato de prestação de serviços educacionais, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base no art. 924, V, do CPC. O apelante sustenta inexistência de inércia, alegando que a paralisação decorreu da ausência de bens penhoráveis, não podendo ser imputada desídia. Defende aplicação do prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), observância da suspensão prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020 e inaplicabilidade retroativa da Lei 14.195/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve inércia do exequente capaz de ensejar a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.195/2021 não se aplica retroativamente, devendo prevalecer o regime anterior.
4. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A do CC e verbete da súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal.
5. Um ano após a suspensão da execução, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. Portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, sendo indispensável somente a prévia oportunidade para manifestação das partes sobre a ocorrência (ou não) da prescrição, conforme previsto pelo art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil.
6. Tendo em vista que a execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, ultrapassado o prazo da prescrição intercorrente, mesmo contabilizando o acréscimo da suspensão prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020 (10/06/2020 a 30/10/2020), não houve manifestação do exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis ou demonstrar qualquer alteração da situação econômica da parte executada por período superior ao prazo prescricional, a despeito a suspensão prevista no art. 3o da Lei 14.010/2020, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente no cumprimento de sentença observa o mesmo prazo da pretensão executiva, iniciando-se após o período de suspensão previsto no art. 921, §1o, do CPC."; "2. A intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito é desnecessária, bastando a prévia oportunidade de manifestação sobre a prescrição.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §1o, e 924, V; CC, arts. 206, §5o, I, e 206-A; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; TJDFT, Acórdão no 1818537, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 20/02/2024; TJDFT, Acórdão no 1876735, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 12/06/2024; TJDFT, Acórdão 18809484, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19/06/2024.